Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-43.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017394-43.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.370.651-58 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente a reconvenção da concessionária de energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de faturas em aberto. A apelante sustenta que a relação contratual se encerrou em 2019 com o desligamento do medidor, tornando indevidas as cobranças e as negativações posteriores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o desligamento do medidor por inadimplência em 2019 importou a extinção definitiva do vínculo contratual com a concessionária; (ii) saber se, à luz do CDC e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da relação jurídica; e (iii) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O desligamento por inadimplência não se confunde com extinção do vínculo contratual, tratando-se de medida administrativa temporária. A religação posterior, documentalmente comprovada por ordens de serviço, evidencia a continuidade da relação jurídica.

4. A concessionária comprovou a existência do vínculo por meio de histórico de ordens de serviço, coincidência de dados cadastrais, pagamentos reiterados de faturas por cerca de dois anos e pedido de rescisão contratual formalizado pela própria consumidora em julho de 2021, elementos suficientes para afastar a tese de inexistência da relação jurídica, ainda que em contexto de inversão do ônus probatório.

5. A ausência de impugnação específica dos valores cobrados e a cronologia dos fatos — inadimplência iniciada após longo período de pagamentos regulares — são incompatíveis com a alegação de inexistência de contratação.

6. Comprovada a legitimidade dos débitos, a inscrição em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando o ilícito e, por conseguinte, a pretensão indenizatória, inclusive na modalidade de dano moral presumido, que pressupõe negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O desligamento do fornecimento de energia elétrica por inadimplência não implica extinção do vínculo contratual, subsistindo a responsabilidade do titular pelas faturas até a formalização da rescisão. 2. A negativação fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais, inclusive na modalidade in re ipsa, que pressupõe inscrição indevida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1000658-75.2025.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026; Súmula n. 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GEOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora e julgou procedente a reconvenção proposta para “
CONDENAR a autora/reconvinda GEOVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA ao pagamento do valor de R$ 397,22 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Houve, ainda, condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida, havendo-se a mesma condenação em relação à reconvenção.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, embora os registros negativos questionados decorram de cobranças referentes aos anos de 2020 e 2021, posteriores ao encerramento da relação contratual. Sustenta que a própria concessionária juntou documento demonstrando que o medidor da unidade consumidora se encontrava desligado desde 26/09/2019, circunstância que inviabilizaria a geração de débitos posteriores, tornando indevidas as cobranças e a negativação de seu nome.

Argumenta que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação ou eventual reativação do serviço após 2019, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova, além de sustentar que a sentença desconsiderou as disposições da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que exigem formalização da relação contratual e de seu encerramento, inexistindo nos autos prova de nova adesão ou contratação posterior ao desligamento da unidade consumidora.

Aduz, ainda, que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pleiteia o reconhecimento da inexistência dos débitos, o afastamento do pedido contraposto acolhido na sentença, a inversão dos ônus sucumbenciais, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios e a incidência da taxa SELIC para atualização do valor indenizatório eventualmente arbitrado.

Em contrarrazões apresentadas em id. 373443888, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a apelante não trouxe argumentos capazes de afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Afirma que a relação jurídica restou devidamente comprovada por meio da ficha cadastral da unidade consumidora n. 2606583-9, da coincidência dos dados pessoais da autora com os constantes do cadastro da concessionária, do histórico de ordens de serviço, da transferência de titularidade, da religação da unidade, dos pagamentos reiterados de faturas entre 2019 e 2020 e da posterior solicitação de rescisão contratual realizada em 13/07/2021, elementos que demonstrariam a legitimidade da cobrança e das negativações impugnadas.

Alega, ainda, que a tese recursal de encerramento da relação contratual em 2019 não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o documento apontado pela apelante não comprovaria a extinção definitiva do vínculo contratual. Sustenta que houve religação da unidade consumidora, pagamentos regulares de faturas até novembro de 2020 e pedido de rescisão apenas em julho de 2021, circunstâncias incompatíveis com a alegada inexistência de contratação. Defende, assim, a regularidade da relação jurídica e a exigibilidade dos débitos que deram origem às inscrições restritivas.

Por fim, aduz que não há falar em indenização por danos morais, seja porque a negativação decorreu de débitos legítimos, seja porque a autora possuía inscrições preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ. Sustenta também a ausência de comprovação de dano efetivamente sofrido e requer a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais, bem como da procedência do pedido contraposto/reconvenção, que reconheceu a existência do débito no valor de R$ 397,22, além da condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GEOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora e julgou procedente a reconvenção proposta para “
CONDENAR a autora/reconvinda GEOVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA ao pagamento do valor de R$ 397,22 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Houve, ainda, condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida, havendo-se a mesma condenação em relação à reconvenção.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que a relação contratual teria se encerrado em 2019 com o desligamento do medidor, tornando indevidas as cobranças posteriores que geraram as negativações questionadas.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida acertou ao reconhecer a existência de relação jurídica válida entre as partes, fundada em robusto conjunto probatório que não foi adequadamente impugnado pela apelante.

Com efeito, os documentos carreados aos autos pela concessionária demonstram de forma inequívoca a titularidade da unidade consumidora nº 2606583-9 pela autora, mediante coincidência absoluta dos dados pessoais (CPF 063.370.651-58 e RG 27188930SSPMT), elementos de identificação intransferíveis que não se explicam por mera casualidade ou erro cadastral.

O histórico de ordens de serviço (id. 373443875) comprova que em 15/01/2019 houve transferência de titularidade da UC do antigo titular (Gilson Alves da Silva) para Geovana Gonçalves de Oliveira, mediante OS n. 52372476 ("
197 - Transfer titularidade para UC sem débito
"), com religação simultânea (OS n. 52372562 - "
2 -

Religação com instal. medidor
"). Posteriormente, em 13/07/2021, houve encerramento contratual por solicitação do próprio consumidor (OS n. 89154635 - "
630 -

Solicitação rescisão contratual
" e OS n. 89154638 - "
86 - Exclusão por transf. de responsabilidade
").

Elemento de particular relevância probatória é o histórico de pagamento de faturas (id. 373443876), que demonstra que a autora efetuou o pagamento de diversas faturas de energia elétrica no período compreendido entre fevereiro/2019 e novembro/2020, ainda que sistematicamente fora do prazo. Os pagamentos estão registrados para os meses de fev/2019 a dez/2019 e jan/2020 a nov/2020, evidenciando utilização contínua e habitual do serviço de fornecimento de energia por aproximadamente dois anos.

A tese central da apelante, de que o desligamento ocorrido em 26/09/2019 teria extinguido definitivamente a relação contratual, não encontra respaldo no conjunto probatório. O que se verifica dos documentos é que o desligamento decorreu de inadimplência, conforme é praxe no setor elétrico, tendo havido posterior religação em 25/11/2019, mediante OS n. 56837774, seguida de pagamentos regulares até novembro de 2020.

É importante esclarecer que o desligamento por falta de pagamento não se confunde com extinção do vínculo contratual. Trata-se de medida administrativa temporária, prevista na regulamentação setorial, que visa compelir o consumidor inadimplente ao pagamento dos débitos em aberto. A religação posterior, documentalmente comprovada, demonstra a continuidade da relação jurídica, não havendo que se falar em encerramento definitivo em 2019.

Embora se trate de relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, a concessionária se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório. As telas sistêmicas apresentadas, conquanto produzidas unilateralmente, mostraram-se verossímeis e coerentes com o conjunto documental, especialmente quando cotejadas com o histórico de pagamentos e as ordens de serviço que registram a transferência de titularidade, religação e posterior encerramento contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova. 4.
A inversão do ônus probatório não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.
5.
O encerramento do vínculo contratual com a distribuidora de energia exige solicitação expressa do titular ou requerimento de novo ocupante, conforme regulamentação setorial aplicável.
6.
Demonstrada pela concessionária a permanência do contrato em situação ativa e a emissão regular de faturas relativas ao custo de disponibilidade, subsiste a responsabilidade do titular pelas cobranças até a formalização do desligamento
. 7.
A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo e não adimplido configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a ser indenizado. O dano moral presumido somente incide nas hipóteses de negativação indevida, não se aplicando quando o apontamento decorre de dívida válida
. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A negativação fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais. 3. O dano moral in re ipsa exige inscrição indevida em cadastro restritivo, inexistente quando a dívida é válida. (...)”. (TJMT, 1000658-75.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 18/05/2026 - destaquei).

No caso em exame, a apelante limitou-se a negar genericamente a existência da relação jurídica, sem produzir qualquer prova em sentido contrário. Não demonstrou, por exemplo, que no endereço da unidade consumidora o fornecimento de energia estava contratado em nome de terceiro, nem comprovou ter residido em local diverso durante todo o período questionado.

A divergência entre o endereço residencial declarado na inicial e o endereço da unidade consumidora não afasta, por si só, a titularidade, pois é juridicamente possível e factualmente comum que uma pessoa seja titular de unidade consumidora em imóvel diverso de sua residência, seja por locação, empréstimo, cessão ou qualquer outra forma de vinculação.

Ademais, a inadimplência se iniciou justamente a partir de dezembro/2020, após longo período de regularidade nos pagamentos, coincidindo com os débitos que originaram as negativações questionadas. Tal cronologia é incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica, pois não se explica logicamente como alguém que supostamente jamais contratou o serviço teria efetuado pagamentos regulares por quase dois anos.

Quanto à alegada violação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige formalização da relação contratual mediante contrato de adesão, cumpre observar que, tratando-se de serviço de energia elétrica de baixa tensão residencial (Grupo B), a formalização do vínculo se dá ordinariamente de modo simplificado, muitas vezes por meio de solicitação com apresentação de documentos, sendo o contrato de adesão instrumento padronizado que nem sempre é formalmente entregue ao consumidor. O que não se pode ignorar é que todos os demais elementos convergem para a existência do vínculo: dados cadastrais coincidentes, histórico de ordens de serviço, pagamentos reiterados e rescisão contratual solicitada pela própria titular.

Comprovada a existência da relação jurídica e dos débitos inadimplidos, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não havendo ilicitude na conduta da concessionária.

Inexistindo ato ilícito, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil (art. 186 c/c art. 927, CC), não há que se falar em dano moral, seja
in re ipsa
, seja por desvio produtivo. A pretensão indenizatória da autora é, portanto, improcedente.

Quanto ao pedido reconvencional acolhido na sentença, que condenou a autora ao pagamento de R$ 397,22 referente a faturas pendentes, sua manutenção é medida que se impõe. Reconhecida a existência da relação jurídica válida e a inadimplência da autora em relação às faturas de energia elétrica referentes ao período de dezembro/2020 a julho/2021, todas pendentes de pagamento, é de rigor a procedência do pedido reconvencional. A autora, na impugnação à contestação, limitou-se a negar genericamente a relação jurídica sem impugnar especificamente os valores ou demonstrar qualquer pagamento, enquanto o histórico de contas juntado pela concessionária discrimina pormenorizadamente cada fatura pendente com referência, consumo, valor e data de vencimento.

Por fim, registro que a aplicação da taxa SELIC pleiteada pela apelante com base na Lei n. 14.905/2024 resta prejudicada diante da improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026